Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-87.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Honorários recursais – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11o do novo CPC – Embargos acolhidos para tanto, sem alteração no resultado final do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007379-87.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
GUSTAVO HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA ME, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração no resultado final do julgamento. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007379-87.2019.8.26.0590/50000
COMARCA DE SÃO VICENTE
EMBGTE.: GUSTAVO HENRIQUE SIMIONI FRANCO MENDONÇA
ME.
EMBGDO.: BANCO SAFRA S/A
Embargos de declaração
Acórdão
Omissão Honorários
recursais Pretensão de majoração Admissibilidade Art. 85, §
11o do novo CPC Embargos acolhidos para tanto, sem alteração
no resultado final do julgamento.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 215/222 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado,
mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória de
inexistência de dívida cumulada com pedido indenização por danos morais,
ajuizada pelo ora embargante
Alega o embargante que o acórdão padece de
omissão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Ressalta o trabalho
adicional desenvolvido nesta sede recursal. Postula, por isso, o acolhimento
dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Assiste razão o embargante quanto à omissão
apontada.
No caso vertente, cabe observar, primeiramente, que
a r. sentença recorrida foi proferida na data de 19.12.2019 e disponibilizada
no DJe em 08.01.2020, ou seja, já sob a égide do Código de Processo Civil de
2015, tendo mencionada decisão julgado procedente a ação ajuizada pelo ora
embargante, com a condenação da parte ré pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-87.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
3
A apelação foi interposta pelo réu aos 03.02.2020,
vindo a ser distribuída e encaminhada a este Relator em 08.04.2020, o que
enseja a aplicação da regra invocada pelo embargante, por se tratar de regra
de julgamento, não de procedimento, haja vista que uma das inovações
trazidas pelo novo Código de Processo Civil foi a majoração dos honorários
fixados em primeiro grau, no julgamento do recurso de apelação.
O § 11 do Art. 85 do CPC/2015, assim dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Pois bem.
Considerando-se o trabalho adicional realizado nesta
sede recursal pelo patrono do embargante, bem como o improvimento da
apelação interposta pelo embargado, impõe-se a majoração da verba
honorária fixada em seu favor pela r. sentença recorrida para 15% do valor da
condenação, o que se mostra suficiente para remunerar mais condignamente o
trabalho deste.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
de declaração, para o fim supra apontado, sem alteração no resultado final do
julgamento.
Thiago de Siqueira
Relator